Tribunal: TJDFT
Processo: 0742633-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PROTESTO JUDICIAL COLETIVO. TEMA 1.033 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR 21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação à execução individual de sentença coletiva e homologou cálculos apresentados pelo exequente, Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, em cumprimento de sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão executória individual; (ii) a aplicação da determinação de suspensão contida no Tema 1.033 do STJ; e (iii) a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento final do IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não ultrapassados, no caso, mais de dois anos e meio entre a interrupção pelo ajuizamento da ação de protesto da sentença coletiva e o início da execução individual, não há como reconhecer a prescrição da pretensão individual. Feito não abarcado pela ordem de sobrestamento contida no bojo do Tema 1.033 do STJ.
4. A questão submetida a julgamento no IRDR 21 cinge-se à verificação da legitimidade ativa de quem ingressa com cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97.
5. Fixada a tese no sentido de que “a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF”, a questão relativa à legitimidade ativa dos servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos na época da propositura da ação passou a ser incluída na questão debatida no incidente, justificando, assim, a determinação de suspensão do feito até o julgamento final deste.
6. Caso concreto em que o exequente, apesar de integrar a Administração Direta do Distrito Federal, era filiado ao SINDAFIS/DF na época da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. Similaridade de situação fática reconhecida. Hipótese afeta ao julgamento do IRDR 21.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, arts. 1o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STJ, Súmula 383. STJ, Tema 1.033. STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Humberto Martins, Corte Especial, p. 18/06/2019. TJDFT, IRDR 21. TJDFT, AGI 0723819-79.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 25/09/2025.